Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701188-49.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALDO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: MAGNO PALMEIRA DE ABREU, ARLLAN PATRIK MOREIRA DA SILVA DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Agravo de instrumento interposto por EDINALDO ANTONIO DA SILVA. em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem o recorrente impugnou a penhora de ativos financeiros de sua conta poupança, a qual foi rejeitada em razão de referida conta ter sido desvirtuada com a entrada e saída constante de recursos. Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento de que o saldo da conta poupança é inferior a 40 salários mínimos. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência necessária para suspender os efeitos da decisão impugnada. Isso porque, na mesma decisão que se rejeitou a impugnação da penhora, se determinou a transferência dos valores penhorados para conta de titularidade do credor. Dessa forma, até que se decida quanto à legalidade ou não da decisão pelo Colegiado, de todo recomendável que os ativos financeiros permaneçam à disposição do juízo. Dessa forma, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os Agravados para responderem ao recurso. Dispensado o envio de informações. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.